Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-26.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006327-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JURACY CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 495.896.101-10 (RECORRIDO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006327-26.2021.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

RECORRIDO: JURACY CAMPOS DE AGUIAR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NO BAIRRO LIXEIRA ATENDIDA PELO SISTEMA DA PRAINHA – RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO LIXEIRA TODAVIA ABASTECIDA PELO SISTEMA DO DOM AQUINO – RESIDÊNCIA LOCALIZADA FORA DA ÁREA DELIMITADA COM AUSÊNCIA DE REDE DE ESGOTO – RESIDÊNCIA DOTADA DE REDE DE ESGOTO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ARSEC – AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ – COBRANÇAS DEVIDAS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO APÓS INFORMAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em aplicação de pena de litigância de má-fé quando não restar evidenciado comportamento malicioso da parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrente se abstenha de realizar a cobrança de tarifa de esgoto, bem como, determinou a restituição da importância de
R$ 23.805,14 (vinte e três mil, e oitocentos e cinco reais e quatorze centavos)
, já em dobro, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em decorrência da suposta cobrança indevida de tarifa de esgoto.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

2. Mérito.

2.1. Da legalidade da cobrança.

2.2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro e danos morais.

2.3. Pleiteia a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial levantada pela parte recorrente, lastreada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte recorrida.

2.
Mérito.

2.1.
Da legalidade da cobrança de taxa de esgoto.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, restou comprovado nos autos, que a residência do autor, embora localizado no Bairro Lixeira, não é atendido pela rede da Bacia da Prainha, a fim de justificar a isenção da cobrança de tarifa de esgoto.

Segue a informação prestada pela ARSEC – AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ (ID nº 126629183),
in verbis:

Com objetivo de dar subsídios para resposta da demanda recebida, informo que com base no cadastro e nas demais informações técnicas contidas nesta agência reguladora, a Rua São João, nº 308. Bairro Lixeira, Cuiabá - MT é dotada de rede de esgoto e o efluente coletado é tratado na ETE - Estação de Tratamento de Esgoto Dom Aquino. Merece ser destacado que a rede é antiga, conforme pode ser observado no mapa datado de 2012-2013 (anexo no despacho anterior)
Informo ainda que parte do Bairro da Lixeira (o que inclui o endereço do reclamante) está localizado fora da área delimitada com ausência de rede de esgoto, dificuldade de esgotamento e como consequência com proibição de cobrança, conforme mostra mapa anexo.

Logo, entendo que, a recorrente agiu em exercício regular de seu direito efetuar a cobrança de tarifa de taxa de esgoto na fatura de água da parte recorrida, diante da ausência de proibição, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que restou comprovada a regularidade da cobrança, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro e danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.
Pleiteia a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé
.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, tenho que, não merece acolhimento, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso da parte recorrida, contemplado nos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022